Tribunal: TJSP
Processo: 1064411-39.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Comissão de Permanência – Previsão contratual sob o nome de "Juros Remuneratórios para Operações em Atraso" ou "Juros de Atraso em caso de inadimplência" – Irrelevância – Cobrança permitida – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do CPC – Cumulação descabida e limitação impositiva – Repetição em dobro de valores – Arts. 42 do CDC e 940 do CC –

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Comissão de Permanência – Previsão contratual sob o nome de "Juros Remuneratórios para Operações em Atraso" ou "Juros de Atraso em caso de inadimplência" – Irrelevância – Cobrança permitida – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do CPC – Cumulação descabida e limitação impositiva – Repetição em dobro de valores – Arts. 42 do CDC e 940 do CC – Requisitos – Má-fé – Inocorrência – Não comprovado dolo ou malícia do credor – Súmula 159 do STF – Devolução simples, caso apurado saldo credor em favor do autor, autorizada a compensação de valores na hipótese de subsistir saldo devedor, com incidência da correção monetária da data da cobrança indevida e de juros de mora a partir da citação, à taxa de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil) – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Sucumbência mantida.
Recurso provido em parte.